Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011331-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer omissão anterior, fixou o termo inicial da incidência da Taxa SELIC, em hipótese de redução judicial do valor de multa administrativa, estabelecendo que o índice deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum da penalidade. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa, especialmente quanto à interpretação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de violação ao art. 2º da Constituição Federal e ao art. 395 do Código Civil, pleiteando a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao fixar o termo inicial da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu judicialmente o valor da multa administrativa, ou se os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, salvo quando o vício apontado conduzir necessariamente à modificação do resultado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia, reconhece omissão anterior apenas quanto ao termo inicial da Taxa SELIC e supre a lacuna ao fixar expressamente o trânsito em julgado da decisão redutora como marco inicial de incidência.

A decisão fundamenta que a modificação judicial do valor da multa administrativa implica a definição definitiva do quantum exigível apenas após a estabilização do julgado, evitando a incidência de encargos sobre montante posteriormente reconhecido como excessivo.

O embargante pretende rediscutir a interpretação adotada acerca do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência da Corte afirma que não configuram omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos invocados, enfrenta de forma clara e suficiente as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Não há erro de premissa, pois o acórdão não tratou a redução judicial como nova constituição da multa, mas reconheceu que a definição do valor exigível de forma definitiva ocorre com o trânsito em julgado da decisão que altera o quantum.

Não se verifica contradição interna, uma vez que o julgado aplica de modo coerente a sistemática da Taxa SELIC e fixa seu termo inicial à luz das particularidades da hipótese de redução judicial da penalidade.

Não há omissão quanto ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao art. 2º da Constituição Federal ou ao art. 395 do Código Civil, pois a matéria foi suficientemente enfrentada sob a ótica necessária ao julgamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais.

Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a incidência da Taxa SELIC ocorre a partir do trânsito em julgado da decisão que define o novo quantum da penalidade.

Não há omissão quando o julgador aprecia adequadamente a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 2º; CC, art. 395.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1001138-44.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/02/2026, publ. 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao apreciar aclaratórios anteriormente manejados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., acolheu-os parcialmente para suprir omissão e fixar que a incidência da Taxa SELIC sobre o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT — cujo montante fora reduzido judicialmente — deve ocorrer a partir do trânsito em julgado do acórdão redutor, mantidos os demais termos do julgado.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro de premissa, contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a redução judicial da multa administrativa não se confunde com nova fixação da penalidade, razão pela qual o crédito permaneceria constituído desde a autuação administrativa. Defende, assim, que a Taxa SELIC deveria incidir desde a constituição da obrigação, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Aduz, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes e ao art. 395 do Código Civil, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para reformar o julgado, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, salvo quando o vício apontado conduzir, necessariamente, à modificação do resultado.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios integrativos suscitados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia devolvida, reconhecendo a existência de omissão no julgado anterior apenas quanto ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC e, ao suprir a lacuna, fixou expressamente que, em hipóteses de redução judicial do valor da multa administrativa, a incidência do referido índice deve ocorrer a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum.

A fundamentação adotada foi explícita ao consignar que a modificação judicial do montante da penalidade impõe a definição do valor definitivo somente após a estabilização do julgado, evitando a incidência de encargos sobre quantia posteriormente reconhecida como excessiva.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir a premissa jurídica adotada pelo órgão colegiado — especialmente quanto à interpretação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 — providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Em precedente recente, restou assentado que “não configuram omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, enfrenta as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia de forma clara, suficiente e coerente”, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito (TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1001138-44.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/02/2026, publ. 12/02/2026).

A orientação aplica-se integralmente à hipótese dos autos, porquanto o acórdão embargado apreciou de modo explícito a questão relativa ao termo inicial da Taxa SELIC após a redução judicial do valor da multa administrativa, evidenciando que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada.

Não há erro de premissa. O acórdão não tratou a redução judicial como nova constituição da multa administrativa, mas apenas reconheceu que, uma vez alterado judicialmente o quantum da penalidade, a definição do valor exigível de forma definitiva somente se perfectibiliza com o trânsito em julgado do decisum redutor, marco adotado para a incidência da Taxa SELIC.

Também não se configura a alegada contradição, pois o julgado foi logicamente coerente ao aplicar a sistemática da SELIC e, simultaneamente, definir o respectivo termo inicial à luz das particularidades da hipótese de redução judicial da multa.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao art. 2º da Constituição Federal ou ao art. 395 do Código Civil, porquanto a matéria foi suficientemente enfrentada sob a ótica necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento, como ocorreu na espécie.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina a controvérsia à luz do art. 1.022 do CPC, do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, do art. 2º da Constituição Federal e do art. 395 do Código Civil, restando viabilizado o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026